Tribunal: STF
Processo: RE 174361
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: - Concurso público. Exame psicotécnico.
- O acórdão recorrido não negou que "os cargos, empregos e
funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei", mas, interpretando a lei que exige
o exame psicotécnico (art. 9º, VII, da Lei 4.878/65), entendeu que
essa exigência tem como escopo preponderante a apreciação da
existência, ou não, no candidato, de "temperamento adequado ao
exercício da função policial", razão por que não se pode exigir a
submissão a novo teste psicológico de candidato que exerce função
policial e já demonstrou, em teste anterior, aptidão para o
exercício de tal função.  Essa interpretação foi acolhida, no caso,
pelo S.T.J. que, por isso, não conheceu do recurso especial.
- Portanto, para se chegar a conclusão contrária à que
chegou o acórdão recorrido, seria mister que se reexaminasse a
interpretação dada por ele à lei que estabeleceu esse requisito, o
que implica dizer que a alegada ofensa ao artigo 37, I, da
Constituição é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao
cabimento do recurso extraordinário. É bem de ver que, quando a
Constituição, em dispositivo seu, remete aos requisitos da lei, o
estabelecido nesta não se transforma em norma constitucional para o
efeito de se considerar que a má interpretação dela é ofensa direta
à própria Constituição.
Recurso extraordinário não conhecido.